Tribunal: TJSP
Processo: 2104028-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Execução Fiscal. O agravo foi interposto em face da decisão que indeferiu a pesquisa de veículos das executadas via Renajud – O pedido de reforma merece acolhida, pois a diligência necessita da intervenção judicial em razão do sigilo das informações requisitadas. Precedentes desta Corte. Dá-se provimento ao recurso.